Tribunal: STF
Processo: RE 89291
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-02
Data de publicação: 1978-05-02

Ementa:
Prescrição. Súmula 146. A prescrição não se regula pela pena
concretizada na sentença, quando, validamente, embora sem êxito,
recorre a acusação, jurisprudencial reiterada e firma do Supremo
Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido.